Tribunal: TJDFT
Processo: 0726443-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726443-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDO LUIZ DE SOUZA AGRAVADO: ERNANDES LUIZ DE SOUZA, ESPÓLIO DE MARIA VILANI DE SOUZA, ESPÓLIO DE PEDRO JOSE DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por EVANDO LUIZ DE SOUZA (herdeiro) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que, nos autos de ação de inventário e partilha (Processo no 0009700-85.2015.8.07.0007), em que litiga contra ERNANDES LUIZ DE SOUZA (inventariante), ESPÓLIO DE MARIA VILANI DE SOUZA e ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ DE SOUZA, considerou ser inócua a redesignação de nova audiência presencial de conciliação e que a impugnação das penhoras de crédito devem ser realizadas perante os Juízos que as determinaram (ID 129218638, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 38918772), o agravante esclarece que seu patrono foi contaminado por COVID-19 e que os demais advogados da equipe também apresentaram sintomas gripais, consoante atestados médicos emitidos. Indica que o indeferimento do pedido de redesignação da audiência contraria determinação exarada pela 6a Turma Cível do TJDFT, no acórdão 1378217. Defende que, uma vez comprovados os motivos que ensejaram o pedido de redesignação, deve ser cassada a decisão agravada. Informa que, na mesma petição, também apresentou pedido de reavaliação dos bens contidos no inventário, o qual sequer foi apreciado pelo Juízo da causa. Registra que as avaliações foram realizadas há mais de 5 anos. Faz menção à disciplina prevista no artigo 873, inciso II, do Código de Processo Civil. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, que seja deferido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento da insurgência. Intimado para se manifestar sobre a ausência de observância do princípio da dialeticidade (ID 3826331) e para recolher as custas processuais (ID 39049803), o agravante apresentou os esclarecimentos de ID 38918772, bem como comprovou o recolhimento do preparo em dobro (ID 39243142). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, registre-se que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir, parcialmente, a tutela de urgência vindicada pelo agravante. A tese recursal está relacionada com a necessidade de redesignação de nova audiência presencial de conciliação, além do que versa sobre pedido de reavaliação dos bens arrolados no inventário. Compulsando os autos de origem, nota-se que a audiência de conciliação presencial havia sido designada para o mês de junho do corrente ano; todavia, a realização do ato restou comprometida, após diagnóstico de COVID-19 do patrono que acompanha o feito, assim como da equipe de advogados do escritório (ID 126557477). Solicitada a redesignação, o d. Juízo da causa indeferiu o pedido, ao fundamento de que o ato seria inócuo. No entanto, em um exame inicial da matéria, a realização da audiência, inclusive porque não rejeitada pelo inventariante e porque ainda em curso a discussão sobre a proposta diferenciada por ele apresentada, ainda se revela pertinente, devendo ser prestigiada a tentativa das partes de compor um acordo nos autos. Aliás, no bojo do agravo de instrumento n° 0726533-51.2021.8.07.0000, de minha relatoria, restou expressamente determinado que o Juízo da causa designasse audiência de mediação entre as partes, nos seguintes termos: Destarte, a decisão agravada deve ser reformada, a fim de que o magistrado de origem designe audiência de mediação, como forma consensual de resolução do conflito, nos termos dos artigos 3o, § 3o, 139, inciso V, e 165, § 3o, do Código de Processo Civil, e, realizada, se as partes insistirem em não formular acordo de partilha, deverá o magistrado decidir os bens que constituirão o quinhão de cada herdeiro, observando-se a parcela de bens em que há acordo na divisão e, ainda, evitando-se, o quanto possível, a instituição de condomínio quanto aos demais, ante a possibilidade de venda judicial, na forma do artigo 649, daquele mesmo diploma processual. Por fim, é relevante destacar que eventual acordo de partilha entre as partes deverá observar as questões processuais já preclusas, sobretudo no que diz respeito à avaliação dos imóveis. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar ao magistrado de origem que designe audiência de mediação entre as partes, como forma consensual de resolução do conflito, e, oportunizada a mediação, se as partes insistirem em não formular acordo de partilha, deverá o magistrado decidir os bens que constituirão o quinhão de cada herdeiro, observando-se a parcela de bens em que há acordo na divisão e, ainda, evitando, o quanto possível, a instituição de condomínio quanto aos demais, ante a possibilidade de venda judicial, na forma do artigo 649, do Código de Processo Civil. De tal maneira, e uma vez justificado o pedido de redesignação do ato, há probabilidade do direito alegado pela parte, sendo pertinente que o processo fique suspenso, até que se julgue o mérito da insurgência, colhendo-se manifestação da parte agravada em contraditório recursal. Noutro aspecto, reclama o agravante quanto à falta de apreciação do pedido de reavaliação dos bens arrolados no inventário, fundamentado no fato de que as avaliações ocorreram há mais de 5 anos. No ponto, a despeito da relevância da fundamentação, não se pode olvidar que o recurso de agravo de instrumento não é vocacionado a suprir omissões do Juízo da causa, o que deve ser buscado via oposição de embargos de declaração, nos precisos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inclusive, eventual apreciação da matéria em grau recursal, além de importar em desvirtuamento do cabimento do recurso, implicaria em supressão de instância, o que não é admitido. Sobre o tema, mutatis mutandis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. Se a parte alega omissão na decisão que negou seguimento ao recurso especial, deveria ter oposto os cabíveis embargos de declaração, no prazo legal. Não o fazendo, a matéria está preclusa, porquanto o agravo regimental não tem a função de suprir eventual ausência de manifestação na decisão agravada. 2. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 1.902.061/AP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022.) Assim, quanto à matéria, o agravo não pode ser admitido. Ressalte-se que foi obedecido o disposto nos artigos 10, 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil, uma vez que foi facultada ao agravante a oportunidade para que se manifestasse sobre o cabimento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido liminar, para determinar a suspensão do processo originário, até julgamento do mérito do presente agravo; nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso quanto ao pedido de reavaliação dos bens do inventário, diante de sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator